Tribunal: TJPA
Processo: 0812373-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812373-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL RONY BORGES SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e sustentou a incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o cárcere, em razão de colostomia, histórico de traqueostomia, hérnias e necessidade de acompanhamento médico contínuo, requerendo a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva; e (ii) saber se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de 29 porções de cocaína fracionadas para comercialização, dinheiro em espécie e circunstâncias indicativas da prática de tráfico de drogas, estando demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

4. A garantia da ordem pública justifica a manutenção da custódia cautelar, diante do histórico criminal do paciente e da reiteração delitiva evidenciada pelo fato de ter sido novamente preso por suposto tráfico de drogas poucos dias após ter sido colocado em liberdade, circunstância que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores da periculosidade social do agente e do risco de reiteração criminosa.

6. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova idônea de extrema debilidade física e da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional. Os laudos oficiais juntados aos autos atestam que o paciente se encontra clinicamente estável, recebendo acompanhamento médico, medicamentos e assistência compatíveis com seu quadro de saúde.

7. A recomendação médica para transferência a unidade prisional com maior suporte assistencial não implica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, devendo eventual insuficiência estrutural ser solucionada administrativamente pelo sistema penitenciário mediante remanejamento do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus CONHECIDO e ORDEM DENEGADA, com manutenção integral da prisão preventiva. Determinação de expedição de recomendação à administração penitenciária para adoção das providências necessárias à adequada assistência médica do paciente, inclusive mediante eventual transferência para unidade prisional com melhor estrutura de saúde.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A reincidência ou a reiteração criminosa demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

3. A prisão domiciliar humanitária exige comprovação idônea de extrema debilidade física e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

4. A existência de enfermidade grave não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando comprovada a prestação de assistência médica pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318, II e parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 970.539/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025; TJPA, HC nº 0821985-54.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0003103-53.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem, porém, de ofício, determinar que a SEAP promova caso constatada a imperiosa necessidade clínica por meio de sua equipe técnica, a imediata e regular transferência do paciente Wendel Rony Borges Sousa para estabelecimento prisional dotado de estrutura física e de corpo profissional compatíveis com o tratamento de suas patologias, notadamente no que tange ao acompanhamento especializado,
nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes em favor de
WENDEL RONY BORGES SOUSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800826- 73.2026.8.14.0015.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial realizada no município de Castanhal/PA, ocasião em que foram apreendidas porções de substância entorpecente e quantia em dinheiro, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, bem como a extrema gravidade do estado de saúde do paciente, o qual apresenta histórico de colostomia, traqueostomia, hérnias volumosas e necessidade de acompanhamento médico contínuo, afirmando ser incompatível sua permanência no sistema prisional. Aduz que o paciente encontra-se internado em razão do agravamento de seu quadro clínico, circunstância que evidenciaria risco concreto à sua integridade física e à própria vida.

A defesa argumenta, ainda, que a decisão impugnada limitou-se a utilizar fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e à suposta reiteração delitiva, sem demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para imediata soltura do paciente ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, além da expedição de ofício à SEAP para apresentação de informações atualizadas acerca do estado de saúde do custodiado.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, indeferi a liminar pleiteada em 18/05/2026 (ID 36434134)
, sob o fundamento de que a análise da suficiência das medidas alternativas e a incompatibilidade clínica do paciente com o cárcere demandavam cognição mais aprofundada.

Por tal motivo, este Relator determinou o envio do feito à distribuição regular e a requisição de informações detalhadas à autoridade coatora e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

A Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP encaminhou em 20/05/2026 (ID 36527719) o Ofício nº 2432/2026 acompanhado de laudo médico datado de 19/05/2026 e relatório de enfermagem.

Os documentos informaram que o paciente apresenta trânsito intestinal com bolsa de colostomia e infecção de pele e partes moles em pescoço anterior, encontrando-se lúcido, orientado, eupneico em ar ambiente, normocorado e clinicamente estável, sob tratamento medicamentoso com cefalexina e anti-inflamatório. O médico assistente apontou que a Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal (UCR Castanhal) possui limitações de assistência de alta complexidade e recomendou a transferência do custodiado para uma casa penal dotada de maior suporte.

A autoridade coatora apresentou informações (Id.
35215987
).

Em parecer (Id. 35570766), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

No mérito, constata-se a inocorrência de constrangimento ilegal a justificar a concessão do remédio constitucional.

A prisão cautelar do paciente
Wendell Rony Borges Sousa
encontra-se perfeitamente alicerçada nos pressupostos e requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se legítima e proporcional ao caso concreto.

O exame do caderno processual revela que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria com relação à suposta prática do crime de tráfico de drogas estão devidamente demonstrados. Consta que o paciente
Wendel Rony Borges Sousa
trazia consigo, no momento da prisão em flagrante, 29 porções de cocaína, individualmente fracionadas e preparadas para a comercialização, em local público conhecido por sua intensa movimentação comercial, além de valores em espécie.

De modo que, o referido contexto fático demonstra que a acusação não se ampara em suposições abstratas, mas sim em dados objetivos colhidos em flagrante e ratificados pelo posterior oferecimento e recebimento da denúncia penal.

A necessidade de manutenção da prisão preventiva encontra amparo imediato na garantia da ordem pública, diante do concreto e iminente risco de reiteração delitiva demonstrado pelo paciente.

Conforme asseverado pelo juízo de 1º grau e corroborado pelos antecedentes criminais carreados ao feito de origem, o paciente apresenta um vasto registro de feitos judiciais instaurados em seu desfavor, ostentando dessa forma, propensão marcante à prática de atividades ilícitas.

O dado fático mais relevante e que atesta a necessidade imperiosa da custódia cautelar consiste no fato de que o paciente havia sido beneficiado com a colocação em liberdade no dia 16/01/2026, vindo a ser preso em flagrante apenas dez dias depois, no dia 26/01/2026, em razão de novo suposto envolvimento no tráfico de entorpecentes.

Portanto, a proximidade temporal entre a soltura do paciente e sua posterior prisão em flagrante, evidencia a total ineficácia de medidas menos gravosas e demonstra que a liberdade do paciente representa um risco direto de perpetuação do comércio ilícito de drogas no município de Castanhal/PA, comprometendo a paz e a segurança social.

A base legal que ampara a restrição de liberdade encontra-se prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, cujo texto estabelece as balizas fundamentais para a tutela da ordem pública quando evidenciado o perigo decorrente do estado de liberdade do agente.

Nesse contexto, revela-se insustentável a alegação de que medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para atingir a finalidade de preservação da ordem pública.

Os vastos registros de antecedentes criminais e a reiteração delitiva imediata revelam que o paciente desconsidera os comandos da justiça e faz das infrações penais seu meio de atuação, tornando a segregação preventiva a única medida apta e proporcional no momento processual atual.

De maneira que, as condições pessoais favoráveis invocadas pela impetrante, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de afastar o decreto prisional quando este se encontra devidamente alicerçado em fatos que atestam a periculosidade social do paciente.

A jurisprudência consolidada da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará caminha no sentido de chancelar a prisão cautelar fundada no histórico infracional do agente e na insuficiência das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal em casos de reincidência. Cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILICITUDE DE PROVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Luiz Diego Souza da Silva, preso preventivamente desde 05/07/2025, após conversão do flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, suposta violação de domicílio. 3. Requer a revogação da prisão ou substituição por cautelares do art. 319 do CPPB. Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Analisar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente no tocante à sua fundamentação, contemporaneidade, adequação de medidas alternativas e eventual existência de vício na diligência policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à tutela da liberdade, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, com base em prova pré-constituída. 6. No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva e sua reavaliação posterior demonstram, de forma concreta, a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPPB, especialmente quanto ao risco à ordem pública. 7. A prisão está fundamentada na apreensão de 20 porções de “oxi” (cocaína), dinheiro em espécie, objetos comumente associados ao tráfico (estilete, linha, isqueiro), cinco aparelhos celulares, além da confissão do paciente em sede policial. 8. O modus operandi da conduta, associado a elementos materiais típicos do comércio de entorpecentes e a histórico de evasão anterior a citação judicial, evidenciam periculum libertatis. 9. A tese de violação de domicílio carece de prova idônea. As informações prestadas indicam que a abordagem e apreensão ocorreram em via pública, não havendo nos autos descrição de ingresso na residência do paciente. 10. A jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula nº 08 do TJPA reconhecem que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema. 11. As medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPPB) foram expressamente afastadas pelo juízo de origem, em razão da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração. 12. Inexiste excesso de prazo. A denúncia foi recebida em 07/10/2025, com audiência de instrução e julgamento já designada (11/12/2025), havendo reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPPB. 13. A prisão preventiva está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, não havendo ilegalidade que justifique a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida legítima e necessária quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante do modus operandi e da gravidade da conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando persistem os pressupostos legais. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas exige juízo de adequação e suficiência, não cabendo sua imposição quando se demonstram ineficazes para neutralizar os riscos do caso concreto. 4. A alegação de violação de domicílio exige prova pré-constituída, não sendo cabível em habeas corpus quando demanda dilação probatória. 5. A reavaliação periódica da custódia e o andamento regular do processo afastam o alegado excesso de prazo ou perda de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPPB, arts. 33 da Lei nº 11.343/2006; 282, § 6º; 312, §§ 1º e 2º; 313, § 2; 315, § 1º; 316, parágrafo único; 319. Súmula nº 08 do TJPA. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08219855420258140000 31780125, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal)

A tese restou reafirmada em julgados recentes deste colegiado que assentaram a higidez do cárcere preventivo diante do perigo concreto de reiteração delitiva extraído de reincidência delitiva pretérita, demonstrando a inviabilidade de concessão de medidas alternativas.

A orientação é amplamente referendada pelas cortes superiores de justiça do país.

O Superior Tribunal de Justiça assentou, de forma clara, que a reincidência criminal e a gravidade concreta da conduta do agente obstam a concessão de liberdade cautelar, por ser insuficiente a tutela por meio de medidas diversas. Cito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Nessa linha de entendimento, a mesma corte superior reforçou que o tráfico de entorpecentes exercido de forma reiterada por agente reincidente denota periculosidade apta a justificar a prisão para garantia da ordem pública, de modo que eventuais predicados favoráveis não elidem a necessidade da custódia cautelar:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base em denúncia anônima e flagrante de posse de cocaína. 2. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, destacando a reincidência específica do agravante no tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de custódia para garantia da ordem pública. 3. O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar, ressaltando a quantidade de droga apreendida e a reincidência do agravante, evidenciando a periculosidade e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reincidência e o risco de reiteração delitiva. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da reincidência específica do agravante no tráfico de drogas e do risco concreto de reiteração delitiva. 6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 7. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a substituição por medidas cautelares mais brandas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há reincidência específica e risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 867.234/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024; STF, RHC 177.649/AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019. (AgRg no HC n. 970.539/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Portanto, demonstrada de forma clara a necessidade de resguardar a ordem pública contra o iminente risco de novas infrações penais, resta afastada qualquer ilegalidade no decreto cautelar de prisão.

- DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA:

Passando à análise do pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por razões humanitárias, formulado com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, verifica-se que este também não comporta acolhimento.

A lei processual penal autoriza, de maneira excepcional, a concessão da prisão domiciliar ao indivíduo segregado preventivamente que comprove, de forma robusta e idônea, a sua extrema debilidade física em decorrência de doença grave, atestando de igual forma a impossibilidade de recebimento de tratamento e cuidados médicos no ambiente prisional.

Para a concessão do referido benefício de caráter excepcional, a lei exige que o magistrado se guie por prova técnica e idônea dos requisitos invocados, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

No presente caso, embora o paciente possua histórico médico delicado e faça uso de bolsa de colostomia em decorrência de procedimentos cirúrgicos pretéritos, os documentos clínicos oficiais encaminhados pela SEAP afastam a alegação de extrema debilidade incompatível com o cárcere.

O laudo médico oficial datado de 19/05/2026, lavrado por médico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, atesta expressamente que o paciente
Wendel Rony Borges Sousa
encontra-se em regular estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço, afebril, anictérico, eupneico em ar ambiente e normocorado.

Constatou-se, no momento do exame clínico, que o abdômen do paciente apresentava-se plano, indolor e com bolsa de colostomia funcionante.

O paciente queixou-se de desconforto abdominal e apresentou infecção localizada na pele em região cervical, o que motivou a imediata conduta médica de prescrição e fornecimento de tratamento antibiótico com cefalexina e analgésicos adequados, demonstrando que o Estado vem adotando as medidas necessárias para garantir a integridade de sua saúde dentro do cárcere.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao assentar que a mera alegação de comorbidades ou o uso de suportes médicos como bolsas de colostomia não confere direito automático à prisão domiciliar humanitária. Cito:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 121, § 2º, I C/C ART. 288, CAPUT AMBOS DO CPB. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana; 2. De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - Agravo de Execução Penal: 00031035320208140000 9999216119, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, para que ocorra a substituição, a defesa deve colacionar prova cabal de debilidade extrema e da total impossibilidade de tratamento dentro das instalações sob responsabilidade do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.

Oportuno frisar que, conforme o entendimento deste sodalício estadual, a ausência de um laudo oficial subscrito pela equipe de saúde do sistema prisional indicando a absoluta inviabilidade de manutenção do custodiado no ambiente penal obsta o acolhimento do pedido humanitário de prisão domiciliar.

A decisão de manutenção da prisão preventiva é adequada quando a unidade prisional, em conjunto com os órgãos de saúde do sistema prisional, se mostra ativa e capaz de prestar os cuidados fundamentais de saúde ao paciente, inclusive mediante pronto fornecimento de medicamentos e encaminhamentos para avaliações externas de especialidade clínica.

No caso do paciente
Wendel Rony Borges Sousa
, os relatórios da equipe técnica de saúde e enfermagem da UCR Castanhal comprovam a realização de cuidados regulares, a entrega das bolsas de colostomia e o encaminhamento para cirurgião geral e exames de ultrassonografia.

No que tange à observação do médico da SEAP no sentido de que a UCR Castanhal possui condições limitadas de acompanhamento e necessitaria de transferência do custodiado para uma casa penal dotada de maior infraestrutura e suporte à saúde para comorbidades, tal circunstância não importa na soltura ou concessão de prisão domiciliar.

A carência estrutural pontual de determinada unidade deve ser solucionada administrativamente por meio do remanejamento interno do custodiado para outro estabelecimento adequado pertencente ao próprio sistema prisional estadual, o qual conta com unidades dotadas de suporte hospitalar avançado.

Dessa forma, não demonstrada a situação de extrema debilidade incompatível com o cárcere ou a desídia absoluta do poder público em fornecer o tratamento de saúde necessário, resta inviabilizado o acolhimento do pleito de prisão domiciliar humanitária.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, voto pela sua
DENEGAÇÃO
, mantendo integralmente a prisão preventiva do paciente Wendel Rony Borges Sousa.

Outrossim, diante da advertência médica constante dos dados emitidos pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP quanto às limitações de cuidados específicos na Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal, expeço recomendação, de ofício, para que a SEAP adote as providências administrativas necessárias para garantir a integral assistência médica do paciente.

Desta feita,
determino
que o órgão promova, caso constatada a imperiosa necessidade clínica por meio de sua equipe técnica, a imediata e regular transferência do paciente Wendel Rony Borges Sousa para estabelecimento prisional dotado de estrutura física e de corpo profissional compatíveis com o tratamento de suas patologias, notadamente no que tange ao acompanhamento especializado, informando ao juízo de origem acerca de tal providência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026